Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716961-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: F. M. P. B., J. M. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEIA DA SILVA MONARI PRIETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação do cumprimento provisório de sentença (0706595-05.2024.8.07.0020), movida por F. M. P. B., J. M. P. B., em seu desfavor. A decisão agravada, rejeitou a impugnação à penhora, nos termos seguintes (ID 231702638): "Houve bloqueio pelo sistema SISBAJUD no valor de R$ 33.540,00 nas contas bancárias da parte ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL , ante o descumprimento da medida liminar. Ao ID 231636668, a referida parte apresenta impugnação ao bloqueio, alegando, em síntese, que não houve descumprimento da medida liminar, pois há rede credenciada disponível, bem como que as clínicas indicadas não conseguiram contato com a parte autora. Requer que os valores sejam desbloqueados e que seja reconhecido o cumprimento da liminar. É o que importa relatar. Decido. No caso dos autos, em momento anterior ao bloqueio, a parte ré foi intimada para evidenciar o cumprimento da liminar (ID 230216584), sob pena de novo bloqueio de valores. No entanto, devidamente intimada, a parte ré quedou-se inerte. Após o bloqueio de valores, intimada para que alegasse eventual excesso, a ré compareceu aos autos para informar o cumprimento da liminar. Ocorre que não houve cumprimento da determinação constante na decisão de ID 191743630, em que a parte ré deveria autorizar e custear o tratamento na forma das autorizações anteriormente deferidas. Assim, dado o descumprimento comprovado e a ausência de alegação de excesso, a rejeição da impugnação é a medida que se impõe. Dispositivo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL ao ID 231636668. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do numerário bloqueado pela parte autora. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo da sentença de ID 229047574. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se." Em seu recurso, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste recurso, conforme o art. 300 do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada e o desbloqueio dos valores, porquanto alega inexistir descumprimento da ordem judicial. Narra não ter se recusado a fornecer o tratamento prescrito ao beneficiário, cumprindo com suas obrigações contratuais e legais ao disponibilizar rede credenciada habilitada para a realização do procedimento indicado. Destacar que os contratos de plano de saúde coletivo empresarial firmados entre as partes estabelecem, de forma clara e expressa, que os atendimentos serão realizados exclusivamente por meio da rede credenciada indicada pela Operadora, salvo em casos de urgência ou emergência, o que não se aplica à hipótese dos autos. Afirma que o beneficiário optou por realizar o procedimento em estabelecimento não credenciado, desconsiderando as alternativas devidamente indicadas pela agravante, a qual forneceu local, data e profissionais aptos à realização do tratamento solicitado, tudo dentro do prazo razoável e em conformidade com os parâmetros da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Aduz não haver configuração de qualquer negativa de cobertura, mas sim o exercício regular do direito contratual e regulamentar de direcionar o atendimento à rede própria ou conveniada, conforme previsto na legislação aplicável (Lei n.o 9.656/98 e Resolução Normativa n.o 259/2011 da ANS). Sustenta ser o bloqueio de valores, neste cenário, medida desproporcional e indevida, sobretudo por não haver prova de urgência que justificasse o atendimento fora da rede e pela total ausência de inadimplemento contratual por parte da agravante. Assim, pugna-se pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os atos executórios até o julgamento final deste recurso, a fim de se restabelecer a legalidade e a segurança jurídica na prestação dos serviços de saúde suplementar. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 71320373), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se em analisar ser devida a multa por descumprimento da liminar, frente ao contínuo descumprimento da obrigação imposta. No feito de origem, em 2 de abril de 2024, o pedido liminar da parte autora foi deferido para determinar que a parte requerida autorizasse e custeasse, na forma das autorizações anteriormente deferidas, tantas quantas forem as sessões /intervenções necessárias para tratamento da menor J.M.P.B, referente ao tratamento "Psicologia ABA (15 horas semanais); Fonoaudiologia método Prompt I e II (5 horas semanais); Terapia Ocupacional com certificação em Integração Sensorial de Ayres (2 horas semanais); terapia Denver (15 horas semanais,3horas por dia, 5 dias na semana). A parte ré deverá prover em 10 (dez) dias, sob pena de BACENJUD pelo dobro do custo de cada sessão/intervenção/comparecimento, que deverá ser comprovado pela parte autora (ID 191743630). Após petição da autora noticiando o descumprimento reiterado da liminar, a parte ré foi instada a comprovar o cumprimento da medida liminar, no entanto quedou-se inerte (ID 219256193). Sobreveio decisão de ID 231079347, na qual foi determinado o bloqueio, pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 33.540,00, nas contas bancárias da parte ré agravante, por descumprimento da medida liminar. Após a impugnação da ré, sobreveio a decisão agravada, a qual rejeitou a impugnação apresentada e determinou expedição de alvará para levantamento do numerário bloqueado pela parte autora (ID 231636668). Nesse contexto, percebe-se que a agravante, não comprovou o cumprimento da determinação judicial, não podendo a interposição do presente recurso, obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento. Embora a agravante alegue não ter descumprido a liminar — sob o argumento de que não houve negativa de cobertura, mas sim o exercício regular do direito contratual e regulamentar de direcionar o atendimento à rede própria ou conveniada —, tal justificativa não se sustenta, porquanto o comando judicial determinava expressamente a autorização e o custeio do tratamento específico, na forma das autorizações anteriormente concedidas, todas as sessões ou intervenções necessárias ao tratamento da menor J.M.P.B.. Assim, ao impor restrições não previstas na decisão judicial, a agravante incorreu em descumprimento, tornando devida a aplicação da multa cominatória. O instituto da multa cominatória (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. A medida constitui forma de pressão sobre a vontade da parte destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. A legislação processual, na forma do art. 537, §1, I do CPC, permite a modificação do valor ou a periodicidade da multa que venha a se revelar excessivamente onerosa, insuficiente ou incompatível com a obrigação. No caso em análise, a fixação da multa cominatória no valor correspondente ao dobro do custo de cada sessão, intervenção ou comparecimento observou, em princípio, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando indícios de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Nesse sentido: “(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, PJe : 22/02/2022) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, não prospera a liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 11:52:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador